Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUCIRLENE SANTANA DA SILVA SA - CPF: 327.025.151-34 (AGRAVANTE), EUDES BARBOSA DE MELO - CPF: 839.826.551-53 (AGRAVADO), MARISETE DE JESUS SUKNIN KIM - CPF: 538.052.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR PANIS FACHINETTO - CPF: 503.435.990-15 (PROCURADOR), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (PROCURADOR), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 571.280.901-00 (AGRAVADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (PROCURADOR), JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES - CPF: 202.350.541-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -

PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Execução por Quantia Certa
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao executado José Henrique Ferreira Lopes (art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação da exequente às custas processuais.

O apelante alega que a demora em efetuar a citação por edital se deu por culpa do Poder Judiciário, tendo em vista que foi requerida em 2007 e apenas foi deferida em 2020.

Sustenta sucumbência mínima de sua parte já que no parágrafo 5o, do art. 921 do CPC, disciplina que “
o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
”, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária, bem como que não deu causa a ação.

Contrarrazões apenas do agravado José Henrique Ferreira Lopes (id. n. 124561693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 2007 a agravante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa e Medida Cautelar de Arresto, no valor de R$ 60.000,00 (id. 42835418 - Pág. 11 – autos de origem); em 03-07-2007 foi determinada a expedição de mandado de arresto e a citação dos executados (id. 42835418 - Pág. 83).

A penhora via BacenJud foi requerida em 05-07-2007 (id. 42835418 - Pág. 93) e deferida em 17-07-2007 (id. 42835418 - Pág. 95).

Petição de 31-07-2007 em que a exequente aduz que não houve a juntada da resposta acerca da penhora online (id. 42835418 - Pág. 99).

Efetivada a penhora em 05-09-2007, não foram localizados valores nas contas dos agravados (id. 42835418 - Pág. 104).

Intimada, a autora requereu a citação dos réus (id. 42835418 - Pág. 111), que ocorreu em 26-06-2008 para os executados Eudes Barbosa de Melo e Joice Queiroz dos Santos (id. 42835418 - Pág. 120).

Nova tentativa de citar o réu José Henrique Ferreira Lopes em 03-07-2008 (id. 42835418 - Pág. 123), que foi infrutífera.

A
citação por edital foi requerida em 20-11-2008
(id. 42835418 - Pág. 126).

A ré Joice Queiroz dos Santos requereu vista em 25-01-2013 (id. 42835418 - Pág. 129) e
os autos foram conclusos para a secretaria em 19-12-2013
(id. 42835418 - Pág. 131).

Em
27-07-2016 foi determinada nova citação pessoal do réu José Henrique Ferreira Lopes
, tendo em vista que a citação por edital não havia sido realizada (id. 42835418 - Pág. 136).

Após o resultado parcial da penhora online, a autora pediu em 11-08-2016 nova tentativa de arresto, a avaliação e remoção dos veículos encontrados e nova tentativa de citação dos réus José Henrique F. Lopes e Marizete de Jesus (id. 42835418 - Pág. 147).

A carta precatória para citação do réu José Henrique F. Lopes foi expedida em 15-08-2016
, e retornou em 17-10-2016 sem cumprimento em razão da não localização do réu (id. 42835418 - Pág. 149 e 171).

A
exequente requereu novas diligências em 25-11-2016 e em 31-01-2017 (id. 42835418 - Pág. 178, 212), que foram deferidas em 15-01-2019 e 01-11-2019
(42835418 - Pág. 181, 220).

Em 21-11-2019 a autora requereu novas medidas constritivas (id. 42835418 - Pág. 226), que foram deferidas em 07-08-2020, bem como
foi determinada a citação por edital do agravado José Henrique Ferreira Lopes (id. 42835418 - Pág. 233), que apenas foi expedida em 16-02-2021
(id. 49143235 - Pág. 2).

As diligências requeridas e deferidas em 07-08-2020 apenas foram realizadas em 06-05-2021 (Id. 55010109 - Pág. 1).

A agravante pugnou em 19-05-2020 pelo desconto na folha de pagamento da devedora Joice Queiroz, a penhora do veículo encontrado e o prosseguimento do feito.

A Defensoria Pública, como curadora especial do agravado José Henrique Ferreira Lopes, pleiteou o reconhecimento da prescrição intercorrente em 16-07-2021 (Id. 60740684 - Pág. 1).

Com isso, a lide foi extinta em 10-03-2022 em relação ao réu José Henrique Ferreira Lopes, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 77897308 - Pág. 9).

Apesar do extenso período de tramitação do feito, não há como não reconhecer a desídia do Poder Judiciário.

Embora requerida em 2008, a citação por edital não foi cumprida até 16-02-2021. Além disso, conforme se depreende do relato acima, vários requerimentos da exequente levaram anos para serem analisados.

Após o ajuizamento da Ação, vigora o princípio do impulso oficial, o qual impõe ao Judiciário o dever de dar ao processo o seguimento regular, independentemente de requerimento da parte.

E em que pese a relatividade do referido princípio, as manifestações da agravante deram-se no momento oportuno, pois requereu o mandado citatório muito antes do advento da prescrição.

Desse modo, não se pode exigir que a autora da ação exerça fiscalização constante sobre os atos do Judiciário.

Assim, é inconteste que não houve desídia da credora em impulsionar o feito executivo, mas apenas do órgão julgador, o que atrai a incidência da Súmula n. 106 do STJ e afasta a prescrição.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente
. (...) (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1596547 PE 2016/0094217-3, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 16/02/2017, T2 - Segunda Turma, publicado no DJe de 07/03/2017).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ)”. (N.U 0005273-68.2011.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE de 27/07/2020).

E ainda:

AP 0013188-61.2017.8.11.0041;

AP 0025568-68.2007.8.11.0041;

AP 0044422-71.2011.8.11.0041;

AP 0034901-05.2011.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022